Tribunal: TJDFT
Processo: 0750165-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil, no art. 231, prevê que o início do prazo começa pela juntada do mandado citatório.
2. A habilitação da Defensoria só ocorreu oito dias depois da juntada do mandado citatório, momento em que já tinha iniciado o prazo para apresentação de contestação à ação e recurso em face da decisão que antecipou a tutela.
3. “Em segundo lugar, o ato citatório é personalíssimo, sendo realizado sempre na pessoa do réu, e não da seu defensor (mesmo quando o réu é representado por advogado particular), contando-se o prazo na forma do art. 241 do CPC. Esta regra só é afastada quando o reú é revel. 5. Em terceiro lugar, admitir a tese da Defensoria Pública importaria em contemplar, por via indireta, uma espécie de interrupção do prazo para apresentação de contestação que não está prevista no ordenamento jurídico”. (REsp 660.900/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2009, DJe 27/11/2009)
4. Considerando o recurso foi interposto após o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias úteis, necessário entender pela sua intempestividade e pela precisão da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.